Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-71.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000692-71.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): THAMIRES SIMOES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICIPIO DE ENTRE RIOS. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PROLOPA PARA TRATAMENTO DE PARKINSON. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS PERTENCENTE AO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DEVER DE FORNECIMENTO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000868-03.2023.8.05.0006, tendo como Apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e Apelado AIRTON PEREIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR